Tribunal: TJDFT
Processo: 0730494-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Diante do pedido formulado pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA – SINDSAÚDE/DF (ID no. 18965611), DEFIRO a inclusão do processo na pauta de julgamento por videoconferência, para que o seu advogado possa fazer sustentação oral. À Secretaria para as providências necessárias.